Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717166-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ORLANDO NOGUEIRA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE DE LIMA MONTEIRO DE ASSIS REU: MAPFRE VIDA S/A, HUMANA SEGUROS PESSOAIS LTDA D E S P A C H O Ao autor, em réplica. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021 12:53:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator